Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719512-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALTER JOSE MOREIRA DE SENE DESPACHO Observem-se suspensão do trâmite processual ordenada no ID 40602437. Aguardem-se em Secretaria o julgamento do tema 1169. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022